Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602486-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0602486-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022 - JULIANA GUEDES DA SILVA
WAZNY- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43685436
14/08/2023
21:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.255

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602486-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 –
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607 – DESPESAS FACEBOOK –
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO –
PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA
C O N T A
–
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE – DIFERENÇA DE
VALORES – SOBRA DE CAMPANHA –
RECURSOS PRIVADOS E DE FEFC –
DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO –
Num. 43685436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL
–
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE – IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O pagamento das despesas de
campanha fora da conta bancária configura
irregularidade grave que pode ensejar a
desaprovação das contas.

2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019.

3. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não
utilizados no período de campanha deve ser
depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e §
4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes do TSE e desta
Corte.

5. Ainda, a diferença entre os valores
contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos do
FEFC, e não utilizados no período de
campanha deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. No particular, as falhas representam
menos de 10% da arrecadação total de
campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão
Num. 43685436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

pela desaprovação das contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, bem como ao
respectivo órgão partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JULIANA
GUEDES DA SILVA WAZNY, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43431076).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43586104).

A prestadora de contas foi intimada e requereu dilação de prazo (id.
43593729), a fim de regularizar as irregularidades pendentes, de modo que a prestação
de contas retificadora se deu nos ids. nº 43389208 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43608951).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43623307).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
Num. 43685436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 19.544,44, sendo R$
900,00 provenientes de doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos); R$ 1.700,00 de doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos);
R$ 10.000,00 de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC) e R$
6.944,44 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 599 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Omissão de receitas e gastos eleitorais (item 6); e

ii) Sobras de campanha (item 9).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades de forma
conjunta:

No parecer conclusivo (id. 43608951) ficou consignado que:

E acerca das sobras de campanha (item 9):

Analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que a prestadora
informou gastos com impulsionamento no valor de R$ 1.650,00 pagos com outros
recursos (R$ 900,00) e recursos de FEFC (R$ 750,00), conforme extrato da prestação de
contas em comento (id. 43598779).

Entretanto, anoto que a prestadora apresentou documentos comprovando o
pagamento ao Facebook no valor de R$ 1.995,10, conforme comprovante de pagamento (
id. 43598766).

Embora possível a aglutinação de várias despesas com o mesmo fornecedor
no mesmo documento/recibo ou nota fiscal, no presente caso, apura-se uma diferença no
valor de R$ 345,10, não havendo informação na prestação de contas dessa despesa,
caracterizando assim omissão de despesa e consequentemente o trânsito de recursos
fora da conta bancária de campanha para seu pagamento.

Ora, o pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária
configura irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas.

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
Num. 43685436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não obstante, no tocante a nota fiscal n° 51318404, na quantia de R$ 754,50,
obtida mediante base de dados da Justiça Eleitoral, depreende-se também uma
divergência entre o valor declarado na prestação de contas (R$ 1.650,00) e aquele
efetivamente gasto pela prestadora para pagamento de despesas de impulsionamento
junto ao Facebook, conforme a nota fiscal em comento (id. 43608951).

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante outros recursos (R$ 900,00) e recursos de FEFC (R$ 750,00), e não utilizados
no período de campanha, gerando emissão de nota fiscal a menor, conforme se verifica
na nota fiscal n° 51318404 apresentada pelo parecer conclusivo, o que perfaz a quantia
de R$ 895,50 como não utilizada.

Tendo em mira a origem dos recurso empregados na contratação da despesa
em questão, o montante de R$ 750,00 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, visto que
proveniente de Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (id. 43598779),
conforme dispõe o artigo 50, § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

Assim, a quantia restante de R$ 145,50 constitui sobra financeira de
campanha, nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III do instrumento normativo
mencionado, que devem ser depositados na conta do partido da circunscrição do pleito,
conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato. Veja-se normativo
abaixo:

Num. 43685436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha [...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO.
SOBRA DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. FALHAS DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43685436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º,
DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de
campanha a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o
impulsionamento de conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo
serviço não foi efetivamente prestado na sua integralidade.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento
que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook,
não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não
utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
Fundo Partidário.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de
05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
Num. 43685436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. [...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Sendo assim, o montante em comento (R$ 145,50) deve ser depositado na
conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à movimentação de
"Outros Recursos".

Concluo, portanto, que as irregularidades relativas aos recursos pagos ao
Facebook totalizam o montante de R$ 1.240,60, o que representa apenas 6,3% das
receitas totais de campanha (R$ 19.544,44), permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao
limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de
ressalvas acrescida da determinação de devolução dos valores acima citados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY , candidata ao cargo de Deputada Estadual
pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 345,10 ao Tesouro
Nacional, a título de recebimento de recurso de origem não identificada, bem como do
montante de R$ 750,00, a título de valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não utilizados, e, ainda, a determinação de restituição da quantia de
R$ 145,50, a ser depositada na conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito,
destinada à movimentação de "Outros Recursos".

Restituições estas a serem feitas no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos
termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022. Concomitantemente, intime-se, por oficial de justiça, o órgão partidário
estadual do União Brasil para se manifestar sobre a restituição da quantia a ser
depositada na conta do órgão partidário, destinada à movimentação de "Outros
Recursos", no prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

Num. 43685436 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602486-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 JULIANA GUEDES DA SILVA WAZNY DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: JULIANA
GUEDES DA SILVA WAZNY - Advogados da REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43685436 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421045495500000042645952
Número do documento: 23081421045495500000042645952
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 17:05:18